Tribunal: TJMT
Processo: 1030844-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030844-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), CLAUDETE SCHMIDT DA SILVA - CPF: 558.831.411-53 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PRECEDENTE À LIQUIDAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória em cumprimento de sentença que versa sobre diferenças salariais devidas pela conversão da URV, promovido em face do Município de Jaciara/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional da pretensão executória pode ser considerado consumado, mesmo diante da pendência de obrigação de fazer atribuída ao Município, consistente na conferência dos cálculos por meio do sistema SICPAR, prevista na sentença exequenda como condição para a exigibilidade do crédito.

III. Razões de decidir

3. A sentença que deu origem ao título executivo judicial, embora tenha fixado percentual de correção, determinou a submissão dos cálculos à conferência da Fazenda Pública como condição de exigibilidade.

4. A ausência de cumprimento dessa obrigação de fazer pelo Município impede a liquidação do título e afasta a fluência do prazo prescricional.

5. A boa-fé processual veda que o devedor se beneficie de sua própria inércia para arguir a prescrição. A jurisprudência consolidada estabelece que o prazo prescricional da execução de sentença ilíquida tem início após a efetiva liquidação do título.

6. Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que afastou a preliminar de prescrição, por ausência de liquidez do título judicial em razão da omissão do ente público.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

“1. O prazo prescricional da pretensão executória de sentença ilíquida inicia-se somente após o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao devedor, consistente na conferência dos cálculos pela Fazenda Pública.

2. É inaplicável a alegação de prescrição quando a liquidação do título é inviabilizada pela inércia da parte devedora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CC/2002, art. 206, § 5o, I; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC/2015, arts. 509 e 513.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 0001227-88.2018.8.26.0650, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA/MT
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT. Tal decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Município, a qual sustentava a ocorrência da prescrição da pretensão executória em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

Alega o agravante, em síntese, que a pretensão executória da parte exequente encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que o título judicial transitou em julgado em 10 de agosto de 2018, e a petição de cumprimento de sentença somente foi protocolada em 22 de abril de 2024, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

Sustenta que o título executivo já possuía percentual de correção previamente fixado (7,21%), não havendo necessidade de liquidação, tampouco de qualquer ato de conferência de cálculos pelo Município, sendo, portanto, de natureza líquida e imediatamente exigível.

Defende que não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional e que a parte exequente permaneceu inerte, não postulando qualquer medida executiva ou requerimento de liquidação no quinquênio posterior ao trânsito em julgado.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática proferida por este Relator, e, não sendo este o entendimento, postula o regular processamento do recurso pelo órgão colegiado competente (Id. 269317255).

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões, alegando que a sentença homologatória que originou o título executivo impôs expressamente a necessidade de conferência dos cálculos pela Fazenda Pública, por meio de sistema informatizado (SICPAR), o que impôs à exequente a submissão dos valores apurados para ciência, revisão e assinatura dos contadores do Município.

Sustenta que essa obrigação de fazer atribuída ao executado condicionava a exigibilidade plena da obrigação de pagar, sendo a conferência etapa essencial para a efetivação da liquidez do título. Acrescenta que o Município jamais cumpriu tal obrigação, permanecendo inerte, e que a parte autora apenas promoveu a execução quando esgotadas as tentativas administrativas de solução e diante da omissão reiterada do ente público (Id. 273328398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT. Tal decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Município, a qual sustentava a ocorrência da prescrição da pretensão executória em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

A insurgência recursal do agravante tem como base a verificação da prescrição executória dos retroativos na ação de cumprimento de cobrança n. 0003550-39.2013.8.11.0010, proposta pela apelada contra o Município de Jaciara.

Analisando detidamente as razões recursais, as contrarrazões e os documentos acostados, constato que a decisão monocrática deve ser mantida.

A sentença que deu origem ao título executivo judicial, ainda que tenha fixado percentual de defasagem salarial, determinou expressamente que os cálculos deveriam ser submetidos à conferência da Fazenda Pública antes do cumprimento da obrigação de pagar. Essa etapa, imposta como obrigação de fazer, jamais foi realizada pelo Município, que se manteve inerte, impedindo a liquidação do título e o consequente início da fase executiva. Não se pode admitir que o devedor, que deixou de cumprir obrigação processual prevista na sentença, alegue em seu favor a fluência do prazo prescricional que somente poderia ter início após a sua própria atuação. A jurisprudência é firme ao estabelecer que, tratando-se de sentença ilíquida, o prazo para execução começa a correr somente após a liquidação do título, sendo inaplicável a tese de prescrição quando o próprio devedor frustra o procedimento necessário à exigibilidade do crédito,
in verbis
:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PRATICADO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. Pedido de liquidação de sentença ajuizado em 22/02/2018 . A revisional foi julgada parcialmente procedente e reduziu a dívida de 395,71 Valor de Referência de Financiamento (VRF). Crédito oriundo de um contrato de financiamento para construção e que dependia de critérios complexos de apuração – tanto que houve uma demorada fase de conhecimento com perícia para identificação de critérios e valores a serem deduzidos. Em sede recursal, o trânsito em julgado do v. acórdão (fls . 44/49) se deu em 12/01/2012 (fl. 43) Dois pontos devem ser realçados. Primeiro, em relação ao prazo de prescrição. Reconhecida iliquidez, o prazo de prescrição era de 10 (dez) anos . E o pedido formulado pelo banco instaurou um incidente de liquidação de sentença (artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil). Liquidação por arbitramento.
Desse modo não há que se falar em prescrição intercorrente, na medida que o prazo prescricional somente se inicia a partir do encerramento da fase de liquidação que se dá com o trânsito em julgado da sua decisão.
De qualquer modo, não houve transcurso do prazo de 10 (dez) anos entre o trânsito em julgado do v . acórdão e o início da liquidação. E segundo, o termo inicial do prazo prescrição intercorrente, prazo esse igual ao da prescrição (art. 206-A CC), será o da inércia da parte. Nos termos do artigo 202, parágrafo único do CC, considerando-se a ação original e a interrupção operada pela citação, seu efeito se deu até o último ato praticado . Daí considerar-se o arquivamento dos autos como início da prescrição intercorrente. Ele (arquivamento) se deu em 15/01/2015. E, por isso, não se cogita da prescrição decenal ou mesmo da prescrição quinquenal (se admitida incidência do art. 206, § 5o, I CC) . Prescrição afastada com retomada da liquidação de sentença. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 00012278820188260650 SP 0001227-88 .2018.8.26.0650, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 07/07/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

Conforme ressaltado na decisão monocrática, a suspensão do prazo prescricional decorre do princípio da boa-fé processual, que impede que a parte se beneficie da inércia ou do descumprimento de uma fase procedimental por ela mesma imposta. A homologação de critérios percentuais na sentença não exime a Fazenda Pública da obrigação de conferir os cálculos apresentados, tampouco permite a presunção de liquidez do título. A alegação de que a execução independeria de liquidação encontra óbice nos próprios termos da decisão judicial executada, que impôs expressamente a etapa da conferência como condição para a expedição de requisição de pagamento. Diante desse contexto, não houve, até o momento, aperfeiçoamento do título executivo, e, por consequência, não há que se falar em fluência ou consumação do prazo prescricional.

Com base nos elementos constantes dos autos, observa-se que o início do prazo prescricional para a pretensão executória não pode ser fixado na data do trânsito em julgado da sentença (10/08/2018), uma vez que o título judicial condicionou expressamente a exigibilidade da obrigação de pagar à prévia conferência dos cálculos pelo Município, o que caracteriza obrigação de fazer imposta à parte devedora.

Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com a inércia do Município em cumprir essa obrigação, configurada, no caso concreto, a partir da data em que a exequente inseriu os dados no sistema SICPAR e submeteu os cálculos para conferência, permanecendo, desde então, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública.

Dessa forma, tendo em vista que o prazo prescricional para execução somente se inicia com a efetiva liquidação da sentença, e considerando que tal liquidação restou inviabilizada pela omissão da própria Fazenda Pública, mantenho a decisão monocrática que afastou a alegação de prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão
que rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão executória, reconhecendo que o título executivo judicial ainda não se encontra aperfeiçoado em razão da inércia do próprio Município de Jaciara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025